Tribunal: TCU
Processo: 000.651/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha o arrendamento portuário referente aos terminais PAR14, PAR15 e PAR25 no Porto Organizado de Paranaguá/PR. Exame de proposta de antecipação de investimentos de arrendatária para construção antecipada do Píer T.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de Desestatização, por meio de arrendamento portuário, do terminal denominado PAR25, localizado no Porto Organizado de Paranaguá/PR, sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), destinado à movimentação e armazenagem de graneis sólidos vegetais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Autoridade Portuária de Paranaguá e Antonina que o TCU não identificou óbices ao acordo de execução antecipada das obras da primeira etapa do Píer T, objeto dos arrendamentos PAR14, PAR15 e PAR25, uma vez que a exclusividade é temporária e as vantagens identificadas excepcionam a vedação, estabelecida no subitem 9.1.3.4 do Acórdão 1446/2018-TCU-Plenário , de concessão de preferência ou distinção de tratamento ao arrendatário frente aos demais operadores portuários na utilização de infraestrutura de uso comum dos portos organizados em razão de investimentos realizados pelo arrendatário; 9.2. recomendar à Administração Portuária de Paranaguá e Antonina, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. elabore avaliação técnica do projeto elaborado pela BTG Commodities Sertrading e do respectivo orçamento previamente à celebração do aditivo, e caso a avaliação indique a necessidade, promova os ajustes pertinentes nos termos do acordo; 9.2.2. a partir da celebração do negócio proposto, a APPA mantenha preciso monitoramento da situação: a) das filas de atracação, b) da ocupação dos berços do Corex Leste e c) de alterações da participação no mercado dos terminais do Corex Leste, a partir da entrada em operação dos novos berços da Primeira Etapa do Píer T, para que, caso constatadas alterações significativas nos parâmetros monitorados com correlação com a exclusividade ou mediante fundamentada provocação dos demais terminais, a APPA tenha dados e subsídios para justificar a tomada de decisão sobre a adoção de medida mitigadora de construção da Segunda Etapa do Píer T; 9.2.3. mediante ajuste do item 5.4 da minuta do acordo, as partes negociem e definam precisamente, considerando as potencialidades do negócio, um intervalo de variação de demanda a partir do qual a autoridade portuária possa solicitar o reequilíbrio, garantindo maior segurança jurídica quando for realizado o estudo de demanda ao término do período de exclusividade; e 9.2.4. nas próximas situações em que for adotada a execução indireta de algum investimento obrigatório em área comum do porto, a exemplo da Segunda Etapa do Píer T, realize consulta pública entre todos os arrendatários locais para a seleção do interessado, em observância ao princípio da isonomia; 9.3. informar a Agência Nacional de Transportes Aquaviários da presente decisão para que adote as medidas que julgar adequadas, tendo em vista as suas competências previstas da Lei 10.233/2001 e na Portaria-Minfra 530/2019; e 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários.